Tribunal: TJMT
Processo: 1000153-49.2024.8.11.0048
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000153-49.2024.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOAQUIM FERREIRA DE CARVALHO - CPF: 828.795.591-20 (APELADO), LANNING PIRES AMARAL - CPF: 890.365.731-49 (ADVOGADO), LORRAYNE MARTINS PALMA - CPF: 062.673.151-85 (ADVOGADO), BANCO BMG S.A - CNPJ: 61.186.680/0061-05 (APELANTE), GLAUCO GOMES MADUREIRA - CPF: 223.213.118-19 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO VÁLIDA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença que declarou a inexistência de contratação válida de cartão de crédito consignado
, determinou
a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e fixou indenização por danos morais em R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir: (i) se houve contratação válida de cartão de crédito consignado; (
ii
) se são devidos danos morais e restituição em dobro dos valores descontados; (
iii
) se os honorários advocatícios e encargos foram corretamente fixados.

III
. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira não comprova a validade da contratação, ausente assinatura ou biometria facial,
geolocalização
ou autenticação segura.

Os descontos realizados sem contrato válido configuram falha na prestação do serviço e dano moral indenizável.

A restituição em dobro é cabível, nos termos do art. 42, parágrafo único, do
CDC
, diante da ausência de engano justificável.

O valor da indenização por dano moral (R$ 5.000,00) é proporcional à gravidade da conduta e aos princípios da razoabilidade.

A correção monetária e os juros de mora seguem as súmulas 43, 54 e 362 do STJ.

Inexistem razões para redução dos honorários advocatícios fixados em 15%, majorados em grau recursal para 20%.

IV
. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
“1.
A ausência de prova inequívoca da contratação de cartão de crédito consignado impõe o reconhecimento
da nulidade do negócio jurídico.
2
.
A cobrança indevida autoriza a restituição em dobro e enseja indenização por danos morais.
3.
A simples fotografia não supre os requisitos legais da assinatura digital segura em contratos eletrônicos.
4.
O ônus de comprovar a regularidade da contratação é da instituição financeira.
”

Dispositivos relevantes citados
:
CDC
,
arts
. 6º,
III
, 14, 42, parágrafo único, 47; CPC, art. 373, II; STJ, Súmulas 43, 54 e 362.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT
,
ApCiv
1000991-27.2021.8.11.0038;
TJSP
, RI 1019435-52.2024.8.26.0405;
TJMT
,
ApCiv
1002948-20.2022.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO BMG S.A.
contra sentença proferida pela MM
ª
. Juíza de Direito
da
Juízo
da Vara Única da Comarca de Juscimeira
, que
julgou parcialmente procedente os
pedidos formulados na
presente
A
çã
o
Declaratória

d
e Nulidade
d
e Ato Jur
í
dico
c/c
Convers
ã
o
e
m Empr
é
stimo Consignado
c/c
Indeniza
çã
o
p
or Danos Morais
e
Pedido
d
e Tutela Provis
ó
ria
d
e Urg
ê
ncia

ajuizada
por Joaquim Ferreira de Carvalho
, reconhecendo a irregularidade da contratação e condenando o banco à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, além de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, com juros e correção monetária, além do pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15%.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, a regularidade da contratação e a ausência de má-fé, pugnando
reforma integral da
r.
sentença
.

Afirma, também, que a contratação é válida, não havendo que se falar em dever de restituir valores.

Defende,
ainda
, a inexistência de danos morais
, pois não há comprovação de qualquer dano à personalidade do consumidor, tratando-se a situação por ele vivenciada de “mero dissabor”.

Diante disso, requer o provimento do recurso, a fim de se reformar totalmente a
r.
sentença, julgando-se improcedente a ação. Subsidiariamente, que a restituição se dê de forma simples, e não em dobro, bem como que seja
determinado o afastamento ou minoração dos danos morais, a compensação dos valores eventualmente recebidos e minoração dos honorários advocatícios.

Contrarrazões no ID
181341896.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o r
ecurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES (RELATOR
):

Egrégia Câmara:

Como visto, t
rata-se de recurso de apelação interposto por
Banco BMG S.A.
contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados
na ação
ajuizada por Joaquim Ferreira de Carvalho, reconhecendo a irregularidade da contratação e condenando o banco à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, além de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, com juros e correção monetária, além do
pagamento de
custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15%
sobre o valor da condenação
.

Insurge-se a instituição financeira requerida contra a sentença, pleiteando o provimento do recurso para que seja julgada total improcedente a demanda.
Subsidiariamente,
requer
que a restituição se dê de forma simples, e não em dobro, bem como que seja determinado o afastamento ou minoração dos danos morais,
a compensação dos valores eventualmente recebidos e minoração dos honorários advocatícios.

De proêmio, impende ressaltar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, conforme pacífica jurisprudência cristalizada na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça: "O
Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
.
"

Nesse contexto, imperativa a análise da controvérsia sob o prisma da vulnerabilidade do consumidor e dos princípios da boa-fé objetiva, transparência e dever de informação que norteiam as relações consumeristas.

DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO

No tocante à alegação de que a parte
apelada
realizou de fato a contratação, efetuou saques e não foi capaz de comprovar os prejuízos decorrentes do acordo firmado que possibilite a restituição dos valores debitados de seu benefício, entendo que esta não merece acolhimento, uma vez que, havendo a inversão do ônus da prova,
cabia à
Ré/
Apelante
,
demonstrar a existência e validade da contratação
,
o que não ocorreu no caso em tela
.

À luz do contexto probatório, nota-se que a Ré não logrou êxito em demonstrar a legitimidade do negócio jurídico supostamente firmado
, visto que o instrumento contratual juntado aos autos carece de assinatura do
consumidor
e a
fotografia apresentada é dissociada de qualquer contexto que permita aferir sua relação com o contrato supostamente firmado.

Dessa forma, resta inviabilizada a comprovação de que a parte autora tenha efetivamente contratado a dívida mencionada. Por corolário lógico, uma vez declarado inexistente o contrato, reputam-se indevidas as cobranças realizadas no benefício do consumidor.

A propósito, em que pese
as
afirmações da Apelante de que a parte apelada não demonstrou a ocorrência de danos decorrentes da dívida contratada, salienta-se que o simples fato de haver descontos indevidos em seu benefício, devido a um negócio jurídico que jamais pactuou, é o suficiente para configurar o aludido prejuízo.

Quanto ao fundamento de que a contratação foi realizada eletronicamente e legitimada através da geração de um código único, isso não é prova inequívoca do consentimento do contratante, sendo certo que a assinatura eletrônica, nessa espécie de relação jurídica, deve ser demonstrada através da coleta da biometria facial do cliente, com
geolocalização
, autenticação em dois
fatores, etc.

Isso porque não há como afirmar, com certeza, que, caso de fato tivesse ocorrido uma contratação, que ela não foi realizada por terceiros ou mesmo que não seja produto de uma
simu
lação feita pela instituição financeira.

Ressalte-se que mera fotografia
selfie
não é suficiente para reconhecimento da validade da assinatura digital por biometria facial, eis que sequer consta a data em que foi tirada. Desta forma, o banco Apelante não se desincumbiu do ônus probatório previsto no art. 373, II do CPC, razão pela qual deve ser mantida sentença que declara inexistente o contrato objeto da lide.

Destaca-se:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO E BEM DIMENSIONADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
[...]

4
.
A relação jurídica entre as partes está amparada pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990), impondo a inversão do ônus da prova em favor da consumidora, hipossuficiente na relação. 5. A instituição financeira não demonstrou a regularidade da contratação, sendo ausente assinatura física ou eletrônica da autora no contrato e inexistente comprovação de autenticação por biometria
facial ou
geolocalização
.
[...]”
(
TJSP
, RI
1019435
-
52
.
2024
.
8
.
26
.
0405,
r.
Marcio Bonetti,
j.
15/10/2024, 6ª Turma Recursal Cível,
p. 15/10/2024)

“
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO E CARTÃO DE
CRÉDITO CONSIGNADOS
. BIOMETRIA FACIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. VULNERABILIDADE DA PESSOA IDOSA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1.
No caso vertente, a despeito das alegações do banco de que o contrato foi devidamente celebrado
por biometria facial, certo é que não bastasse a ausência de segurança e cautela de tal modalidade, não vislumbro daí a efetiva comprovação da contratação do empréstimo consignado (Cédula de Crédito Bancário), notadamente porque
o referido instrumento não contém assinatura do apelante
, cuja avença é categoricamente impugnada pelo consumidor que, diga-se de passagem, é um idoso com evidente vulnerabilidade.
(...)” (
TJ
ES
,
ApCiv
5000629-08.2022.8.08.0069,
r.

Janete Vargas Simões
, 1ª Câmara Cível) (
g.n
)

Outrossim
, embora a Apelante tenha acostado nos autos o repasse de valores por meio de TED (
ID
273350388), verifica-se que não restou demonstrado que houve solicitação ou que o cartão tenha sido utilizado pela parte apelada.

DA RESTITUIÇÃO EM DOBRO

Sem delongas
, reconhecida a ilegitimidade da contratação, deve ser mantido o dever de restituição dos valores descontados indevidamente, na forma dobrada, conforme determinado pelo juiz singular na origem, pois alinho-me ao entendimento de que a expressão “
salvo hipótese de engano justificável
”, constante no art. 42, parágrafo único, do
CDC
, deve ser compreendida como elemento de causalidade, e não de culpabilidade, ao passo que o ônus probatório, para excludente da repetição dobrada, é do fornecedor e, não o fazendo, impõe-se a repetição do indébito em dobro.

Sobre a temática, cito julgado deste Sodalício:

“[...]
2
. Apesar dos argumentos da instituição ré, de que os descontos no benefício previdenciário e depósito na conta da parte autora estão embasados em contrato devidamente contratado pela parte autora,
não se desincumbiu do ônus probatório
, uma vez que não apresentou cópia do
contrato. Assim, merece ser declarada a inexistência da relação jurídica, com a consequente determinação de cancelamento dos descontos. 3.
Comprovada a cobrança indevida
,
a restituição dobrada tem cabimento
por força do parágrafo único do art. 42 do
CDC
,
porquanto houve falha na prestação do serviço, sendo patente inocorrência de engano justificável
.
[...]
” (
TJMT
,
ApCiv
1000991-27.2021.8.11.0038, r.
Nilza Maria Possas de Carvalho
, j. 14/03/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, p. 16/03/2023) (
g.n
).

Assim, não há que se falar em restituição na forma simples, tampouco no afastamento do dever de restituir os valores indevidamente descontados.

DOS DANOS MORAIS

Prosseguindo, apesar do esforço argumentativo da instituição financeira, tenho que restou demonstrada, na hipótese, a falha na prestação do serviço do banco requerido, por ter realizado descontos no benefício
previdenciário da
parte

a
utora relativos a contrato de cartão de crédito consignado cuja legitimidade não foi comprovada
. Assim, compreende-se que está caracterizada situação apta a ensejar a indenização
em de
danos morais.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação.

Deve-se
observar os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito à vítima. Ao mesmo tempo, o valor deve ser significativo para que não passe despercebido, coibindo a conduta negligente do agente causador.

O
quantum
não deve representar mero simbolismo,
sob pena
de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas não pode, também, impingir montante extremamente gravoso ao ofensor.

Na presente situação, a indenização por danos morais imposta no ato sentencial, no valor R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, bem como, observados os princípios da moderação e razoabilidade.

Aliás, quanto ao pleito subsidiário de redução do montante indenizatório devido, entendo que não deve prosperar, ante o risco de esgotar o caráter punitivo-pedagógico da medida.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO
–

AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA REALIZADA NOS AUTOS – LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DESCONTOS IMOTIVADOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO– MÁ-FÉ DO CREDOR CONSTATADA – RECURSO NÃO PROVIDO.Se a instituição financeira não comprova a regularidade do empréstimo consignado, tem-se por inexistente a dívida.
O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida.
Constatada a má-fé, as parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas em dobro (art. 42 do
CDC
)”. (
TJMT
,
ApCiv
1002948-20.2022.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado,
j.
02/07/2024,
p.
02/07/2024) (
g.n
)

Assim, mantenho a condenação por danos morais no valor fixado na sentença.

DO TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA

Inicialmente, n
ecessário consignar que sendo o contrato nulo, isso configura uma situação de
responsabilidade extracontratual
, pois não há um contrato válido que regule a relação entre as partes.

A parte
apelante sustenta que os juros moratórios e a correção monetária deveriam incidir a partir da data do arbitramento do valor da indenização,
conforme Súmula 362 do STJ.

Contudo,
verifico que
a sentença aplicou corretamente os índices e termos iniciais para correção monetária e juros de mora, em consonância com o entendimento jurisprudencial consolidado
pelo Superior Tribunal de Justiça
, in
verbis
:

“Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo.
” (
Súmula
43
)

“Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.” (
Súmula
54
)

“A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.” (
Súmula
362
)

Portanto, q
uanto à indenização por danos morais, a correção monetária incide a partir da data do arbitramento, conforme Súmula 362 do STJ, e os juros moratórios incidem a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ, exatamente como determinado na sentença.

No que se refere à restituição dos valores descontados indevidamente, a correção monetária e os juros de mora incidem a partir da data dos respectivos descontos, conforme Súmulas 43 e 54 do STJ, também em consonância com o disposto na sentença.

DA COMPENSAÇÃO DE VALORES

No que tange à compensação dos valores disponibilizados ao consumidor, verifico que a sentença determinou a devolução dos valores efetivamente desembolsados pelo apelado, referentes às parcelas pagas no contrato questionado.

Não há, portanto, que se falar em enriquecimento ilícito, pois a condenação visa justamente restaurar o status quo ante, com a anulação dos contratos e devolução dos valores pagos indevidamente.

DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Por fim,
a parte
apelante pugna pela redução dos honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Todavia, o percentual fixado
se
mostra adequado e proporcional, levando em consideração os critérios estabelecidos no art. 85, § 2º, do CPC, quais sejam: o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para seu serviço.

Não há, portanto, razão para minoração dos honorários advocatícios, que foram fixados dentro dos parâmetros legais.

Diante da ausência de comprovação, por parte da instituição financeira, quanto à regularidade das cobranças impugnadas, bem como da inexistência de prova incontestável de que a consumidora possuía pleno conhecimento e consentiu expressamente com a contratação
,
impõe-se a
manutenção
da sentença recorrida,
por esses e seus próprios fundamentos
, e em estrita observância aos princípios basilares que regem as relações de consumo, notadamente o da vulnerabilidade do consumidor e o da interpretação mais favorável (art. 47 do
CDC
).

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo
incólume
a sentença objurgada.

Majoro os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025